Tribunal: TJBA
Processo: 0504806-33.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0504806-33.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAYR JANDER SOUZA SILVA Advogado(s): DEISIANE LUZ SANTOS APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO DENTRO DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA